Tribunal: TCU
Processo: 006.014/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial, interposto pela empresa Editora Magia de Ler Ltda. e por Stéphanie Maria Dorotheé Habrich Guazzelli, contra o Acórdão 2.667/2022-TCU-Segunda Câmara, de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial referente a valores federais disponibilizados por meio do Ministério da Cultura ao Pronac 11-0022, cujo objeto foi a edição de coleção de livros infantis, examina-se recurso de reconsideração interposto por Editora Magia de Ler Ltda. e por sua dirigente, Stéphanie Maria Dorotheé Habrich Guazzelli, contra o Acórdão 2667/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares suas contas, imputando-lhes solidariamente o débito apurado e aplicando-lhes multa individual no valor de R$ 30.000,00, em razão da não demonstração da regular aplicação da quantia captada com base na Lei Rouanet, Lei 8.313/1991, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Editora Magia de Ler Ltda. e por Stéphanie Maria Dorotheé Habrich Guazzelli para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar as recorrentes e a unidade jurisdicionada a respeito desta deliberação.